Tribunal: TJDFT
Processo: 0217619-04.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou a partilha de bens deixados por MARIÊTTA AMARAL BRITTO. As partes foram intimadas para que se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão dos Recursos Especiais Repetitivos no 1896526 e no 1895486 (Tema 1.074) (ID. 25154627). O DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do processo. (ID. 25529990). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Transitada em julgado esta sentença, pagas as custas, expeçam-se as diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes, a teor do artigo 659, § 2o, do NCPC. Advirto os herdeiros que deverão se dirigir à repartição fiscal (Secretaria de Economia) do Distrito Federal e de Goiás, para recolhimento dos impostos devidos ou para obter sua isenção. Após, intime-se a Fazenda Pública do DF para verificar a regularidade dos impostos recolhidos e, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do imposto de transmissão e/ou demais tributos faltantes, ciente que deverá efetuar sua cobrança, em caso de inadimplemento voluntário, por intermédio das vias cabíveis, e não nestes autos, eis que encerrada a jurisdição” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 25 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905